Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE. AFASTADA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÍCIO DA MORA. ALTERADO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a promitente vendedora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
2. Eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento não configura caso fortuito ou força maior, apto a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária prometida, pois se insere nos riscos da atividade da empresa.
3. A cláusula de prorrogação automática de prazo é absolutamente legal, pois é utilizada em razão da complexidade e das dificuldades que a própria obra impõe.
3.1. Havendo a estipulação em dias úteis, deve ser considerado o sábado no cômputo do prazo, pois o tipo de trabalho desenvolvido pela promitente vendedora (construção civil) não é interrompido no referido dia. Precedentes.
4. Nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da Construtora, a parte requerente ficou impossibilitada de usufruir do imóvel, seja para fins de locação, ou até mesmo para venda a terceiros, o que implica lesão a seu patrimônio, devendo, portanto, ser ressarcida financeiramente.
4.1. Não havendo certeza a respeito do correto valor locatício de imóvel similar ao prometido à venda e não entregue no prazo avençado, a estimativa há de ser apurada em sede de liquidação da sentença. Precedentes.
5. No caso de dúvidas acerca da interpretação da cláusula contratual, deve ser utilizada aquela que melhor beneficie o consumidor (Arts. 31 e 47 do CDC). Na relação travada nos autos, ausente o dia exato para a entrega do imóvel, deve ser considerado o primeiro dia do mês disposto no contrato para fins de estabelecimento da mora.
6. Restando comprovada a mora na entrega do imóvel e não positivada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, as penalidades advindas da mora devem incidir desde o vencimento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves. Eventual "habite-se", portanto, não se presta como termo final da obrigação.
7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.